Tribunal: TJDFT
Processo: 0714689-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. NECESSIDADE DE REMARCAÇÃO DA DATA DA VIAGEM POR MOTIVOS DE SAÚDE. MULTA EXCESSIVA PARA REMARCAÇÃO. ABUSIVIDADE. VIAGEM NÃO REALIZADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. APLICAÇÃO CDC. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 6o, V, CDC, constitui direitos básicos do consumidor, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. E ainda, de acordo com o previsto no art. 884, CC, aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.
2. Narra a autora que, no dia 12/09/2022, adquiriu duas passagens aéreas de Brasília - Orlando, com ida prevista para o dia 08/11/2022 e retorno no dia 14/11/2022, pelo valor de R$17.761,38. Diz ainda que, por motivo de doença, solicitou a remarcação das passagens sem qualquer ônus no dia 28 de outubro de 2022, o que foi indeferido pela requerida. Sustenta que tentou por diversas vezes resolver o problema na esfera administrativa, sem êxito. Propôs a ação requerendo a condenação da requerida a remarcar as passagens sem qualquer ônus ou, sucessivamente, pela restituição dos valores pagos integralmente.
3. A controvérsia jurídica deve ser resolvida à luz do direito do consumidor. Isso porque a tese fixada pela jurisprudência do STF no RE 636.331/RJ (Tema 210) admite a aplicação das normas limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, em relação ao dano decorrente de extravio de bagagem e de atraso de voo internacional. No caso, apesar de se tratar de compras de passagens aéreas internacionais, o cerne da questão diz respeito à restituição de valores pagos por viagem não realizada em razão de adoecimento da autora.
4. A autora comprovou o pedido de adiamento ou remarcação da data de sua viagem por motivos de doença, conforme relatório médico ao informar, em 28/10/2022, que era contraindicado viagem internacional pelos próximos 60 dias (ID47328369). Ante a negativa de remarcação da Cia requerida, ultrapassado o prazo da viagem previamente marcado, não resta alternativa, senão a restituição dos valores pagos, sob pena de se fomentar o enriquecimento sem causa da parte ré, prática repudiada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, confira-se o entendimento doutrinário, em comentário ao art. 884, CC[1]: “O direito brasileiro desde sempre primou pela aversão ao enriquecimento sem causa, que acarreta, de modo reflexo e inevitável, o injustificado empobrecimento de alguém. (...) O espectro de aplicabilidade do dispositivo em comento é dos mais amplos, devendo ser promovida a sua incidência sobre toda espécie de relação de que resulte vantagem injusta em favor de alguém e desvantagem imotivada contra outrem.”
5. O art. 740, CC, assim dispõe “O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”. Portanto, a negativa da ré em exigir valor excessivo para remarcar as passagens ou se negar a restituir os valores pagos por um serviço não usufruído pela parte autora, mostra-se prática abusiva, devendo ser combatida pelo Poder Judiciário. De outro turno, a cláusula contratual que prevê cobrança excessiva a título de taxa de cancelamento, mesmo diante de situação plenamente justificada, é nula de pleno direito, nos termos do art. 51, II, CDC.
6. A cláusula penal cogitada no § 3o do artigo 740 do Código Civil, permitindo a retenção de 5% do valor das passagens aplicada pelo juízo de origem mostra-se justa e adequada as circunstâncias que motivaram a rescisão contratual.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

[1] MATIELLO, Fabrício Zamprogna. Código civil comentado, 2a ed. São Paulo: LTr, 2005, pags. 552/553.